Tribunal: TJMT
Processo: 1003276-48.2019.8.11.0010
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GLEYSON SANTOS SOUZA - CPF: 034.734.391-00 (RECORRENTE), POLIANDRO DA SILVA MOURA - CPF: 018.741.381-92 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO HÁBIL DA RELAÇÃO CONTRATUAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO TERMO INICIAL DE JUROS INCIDENTES. CASO DE RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. JUROS
DE 1% AO MÊS, A PARTIR DO EVENTO DANOSO/DATA DA INSCRIÇÃO.

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual o Recorrido pleiteia declaração de inexistência de débito, bem como
indenização por danos morais, ante a inscrição oriunda de suposto débito no valor de
R$ 160,45 (cento e sessenta reais e quarenta e cinco centavos), referente ao título sob o nº 2083452595, vencimento em 17/10/2016.

2.

Diante da negativa do consumidor em ter celebrado contrato com a Recorrente, cabia a ela o ônus de demonstrar a regular contratação dos seus serviços, todavia, não juntou aos autos documentos probatórios suficientes nesse sentido.

3.

As telas sistêmicas isoladamente não são provas hábeis a comprovar a contratação do serviço, ainda mais quando possuem número de telefone e endereço diverso do comprovado na exordial. E, apesar de constar diversos pagamentos durante anos, a requerida não comprou que estes foram realizados pelo recorrido.

4.

Reconhecida a inexistência de relação contratual entre as partes, tendo sido o débito declarado inexistente, é passível a indenização por danos morais, pois o dano se dá na modalidade “in re ipsa”, em razão da inscrição indevida do nome da parte reclamante nos órgãos de proteção ao crédito.

5.

Verifico que, no extrato trazido pela parte Reclamante, consta apenas a inscrição realizada pela recorrente no valor de
R$ 160,45 (cento e sessenta reais e quarenta e

cinco centavos
.

6.

Quantum
indenizatório fixado no valor de
R$ 6.000,00
(seis mil reais) que não guarda relação com os critérios acima,
devendo ser minorado para R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

7.

Correção de ofício do termo inicial de juros, sentença que determinou a incidência de juros e correção monetária a partir da sentença, contudo, o presente caso versa sobre responsabilidade EXTRACONTRATUAL, devendo ser aplicado JUROS de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir do evento danoso/data da inscrição - Enunciado n. 54 da Súmula do STJ e CC/02, art. 398.

8.

Sentença parcialmente reformada, tão somente no que tange a adequação do valor da condenação a título de danos morais e juros a serem aplicados.

9.

Recurso conhecido e parcialmente provido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, bem como condenou a parte recorrente em danos morais no
valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais),
declaração de inexistência de débito e
cancelamento definitivo da inscrição
.

A parte recorrente interpôs recurso requerendo a reforma da sentença e redução do valor da condenação em danos morais.

Em contrarrazões o autor requer a manutenção da sentença.

Eis a suma do essencial.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020